Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709997-20.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, SÉRGIO RICARDO DIB BINATO EMBARGADO: SÉRGIO RICARDO DIB BINATO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO RICARDO DIB BINATO e por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão exarado no ID 77919905. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, bem como rejeitou a impugnação ao valor da causa e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulados pelo apelado nas contrarrazões ofertadas por SÉRGIO RICARDO DIB BINATO. Nos embargos de declaração opostos no ID 78153159, SÉRGIO RICARDO DIB BINATO alega estar configurada omissão quanto ao quadro fático descrito nas contrarrazões ao recurso de apelação, relacionado à arguição de coisa julgada. Sustenta, ademais, estar caracterizada omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que embora o egrégio Colegiado tenha mantido a resolução do processo sem exame do mérito, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem que fosse levado em consideração o proveito econômico efetivo da parte vencedora, contrariando a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Por seu turno, a embargante PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, nas razões recursais ofertadas no ID 78211497, afirma estar caracterizado erro de premissa fática em relação à necessidade de comprovação do provisionamento de perdas judiciais. Assevera que o v. acórdão estaria eivado de omissão e contradição quanto à desnecessidade de comprovação, de plano, da dívida cobrada na ação, e em relação à aplicação das disposições constantes dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que foi devidamente atendida a determinação de emenda à inicial, com a juntada de documentos aptos a viabilizar a compreensão do objeto da ação. A embargante destaca que acaso fosse necessária a complementação dos documentos apresentados, deveria ter sido oportunizado o oferecimento de emenda à inicial. Pondera, ademais, que o v. acórdão se mostra contrário ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob os Temas no 955 e no 1021. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação e determinado o prosseguimento da ação de cobrança. Percebe-se, portanto, que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 11:01:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora